Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas constantes nos autos.
3. Prevalece no STJ a diretriz no sentido de que não se aplica o Princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
4. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que os apelantes praticaram o delito de tráfico de drogas, não merecendo prosperar o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
5. Nos termos da súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. Em relação à causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a comercialização de drogas ocorreu nas imediações de estabelecimentos de ensino, conforme relato judicial da testemunha policial, não havendo que se falar em exclusão da referida majorante.
7. Apesar de a “natureza da droga” ser desfavorável, por se tratar de cocaína, em razão da pequena “quantidade apreendida” desse entorpecente, impõe-se a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto tais vetores previstos no art. 42 da Lei no 11.343/06 não podem ser destacados e isoladamente considerados como critério legal para o estabelecimento da fração de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria da pena, segundo a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça.
8. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (CLENILDO) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE (DHION) CONHECIDO E DESPROVIDO.